Tribunal: TJDFT
Processo: 0742920-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742920-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RUD TOUR PASSAGENS, VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, EVERTON SOUSA DOS SANTOS, OMILDA FERREIRA DE SOUZA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do sistema Sisbajud (proc. no 0006835-48.2013.8.07.0011, ID no 71498694). 2. Posteriormente, em 23/9/2020, foi proferida outra decisão intimando o exequente, ora agravante, para apresentar planilha atualizada do débito. Cumprida essa diligência, foi determinada a remessa dos autos para a consulta de valores via Sisbajud (ID no 73020530). 3. A decisão supracitada acarretou a perda superveniente do interesse recursal e, consequentemente, do objeto deste Agravo de Instrumento. Dispositivo 4. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, inciso III do CPC). 5. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. 6. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. 8. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO